Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão monocrática de ID 72744967 e que não conheceu o agravo de instrumento por deserção. HS DO BRASIL LTDA interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por JONAS PIRES DE CAMPOS NETO. O recurso foi protocolado no dia 09/06/2025, às 13h16min, e desacompanhado do respectivo comprovante do preparo. Aos 10/06/2025, às 7h16min, foi proferido despacho em que restou facultada a regularização do preparo e mediante recolhimento em dobro. No mesmo dia, às 12h01 minutos, antes de ser intimado do despacho retro, o agravante anexou um comprovante de preparo simples pago na véspera. Sobreveio a decisão monocrática ora agravada em que o agravo de instrumento não foi conhecido por deserção. Nas razões do agravo interno, o recorrente sustentou que, no momento da juntada da primeira guia de preparo, sequer havia sido intimado para o recolhimento em dobro e, consequentemente, seu prazo ainda não havia iniciado. A divulgação do referido despacho no DJ-e ocorreu somente aos 11/06/2025, considerando-se publicado no dia seguinte e, dessa forma, seu prazo para regularização teria início aos 12/06/2025. O agravo interno veio acompanhado do recolhimento em dobro do preparo para o agravo de instrumento (ID 72838915). Decido. Assiste razão ao recorrente. De fato, a decisão de ID 72744967, que não conheceu o agravo de instrumento por deserção, foi proferida antes de sua intimação para regularizar o preparo e, portanto, quando a questão ainda não estava preclusa. Uma vez comprovado o recolhimento em dobro e sanado o vício extrínseco no prazo assinalado, o recurso merece conhecimento. Ante o exposto, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 72744967. Passo à análise do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HS DO BRASIL LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento e com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por JONAS PIRES DE CAMPOS NETO. JONAS alegou ser usuário de plataforma de apostas eletrônicas e supostamente operada pela ora agravante. Contudo, teve seu acesso bloqueado e resta impedido de utilizar os serviços, porque seria um bom apostador e obtinha resultados lucrativos com as apostas. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à requerida a reativação de sua conta e a possibilidade de utilização do sítio eletrônico e dos serviços de apostas gerenciados pela requerida. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a liminar. Nas razões recursais, a agravante arguiu sua ilegitimidade passiva para o processo. Alegou que o autor seria usuário da plataforma “365bet.com”, hospedada na Europa, ao passo que a recorrente é gestora da plataforma “365bet.bet.br”, sem ingerência na administração ou funcionamento daquela localizada no exterior. Sucessivamente, arguiu a ilegitimidade ativa do autor, que sequer comprovou ser titular da respectiva conta, ao passo que, nos cadastros da empresa, consta que tal login pertenceria a terceira pessoa de nome “Gabriel”. Quanto ao mérito, sustentou a inobservância dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação cominatória c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JONAS PIRES DE CAMPOS NETO em face de HS DO BRASIL LTDA (BET365), na qual se alega o bloqueio arbitrário da conta do autor na plataforma de apostas da ré, sem qualquer justificativa plausível, mesmo após tentativas de contato com o suporte. Sustenta que a medida teria sido motivada unicamente pelo fato de o autor apresentar desempenho lucrativo, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, isonomia e proteção do consumidor. Examinando os autos, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a documentação acostada revela, em juízo de cognição sumária, que o autor teve sua conta encerrada sem a devida justificativa, o que, em tese, pode configurar prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, e art. 51, IV), sobretudo considerando o disposto no art. 27 da Lei no 14.790/2023, que reconhece os apostadores como consumidores para todos os fins legais. O perigo de dano também se faz presente, ante o impedimento de acesso à conta e à interrupção abrupta da prestação do serviço contratado, com potenciais prejuízos de ordem material e moral, além do risco de ineficácia da tutela definitiva. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, o acesso integral do autor à sua conta na plataforma digital, sem quaisquer restrições ou limitações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em que pese a questão relativa à legitimidade de partes não esteja contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, é admissível sua alegação como meio de revelar a falta de plausibilidade do direito, enquanto pressuposto para a concessão da tutela de urgência. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra plausibilidade na alegação de ilegitimidade passiva da agravante, até mesmo diante da informação por ela trazida aos autos e acerca dos dados cadastrais da conta reivindicada. Apenas aquele que tenha poder de gestão ou administração do respectivo site de apostas teria acesso a esse cadastro, dado o sigilo imposto aos dados pessoais dos consumidores. Lado outro, a probabilidade de provimento do recurso faz-se presente, posto que a petição inicial não foi instruída com qualquer documento que demonstrasse minimamente a plausibilidade do direito do autor. Importa salientar que o autor instruiu a petição inicial tão somente com a procuração e cópia de seu documento de identificação. Não há qualquer comprovação de que mantenha conta junto à requerida, ou sequer, que tenha acessado em algum momento aqueles serviços. No corpo da petição inicial, colacionou uma imagem em que constam os seguintes dizeres: “Contatar o Serviço de Apoio ao Cliente Para continuar com este processo, por favor entre em contato conosco com a referência LL01. Contato” Não é demais ressaltar que, nessa imagem, não há sequer identificação de sua procedência e de qual serviço se estava tentando acessar. Lado outro, em que pese o autor tenha alegado que contatou os serviços da requerida por meio do respectivo chat, não colacionou o extrato da conversa, mas limitou-se a alegar e sem qualquer comprovação, de que fora informado que sua conta foi excluída por violação aos termos de uso. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O ônus da comprovação dos requisitos recai sobre o autor e que não se desincumbiu de demonstrar quaisquer dos fatos alegados. Por fim, inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que carecem os autos de informações de que o serviço oferecido pela requerida se extinguirá em breve, além de não possuir caráter essencial. Considerando se tratar de atividade de entretenimento, não se mostra razoável deferir tutela de urgência e sob pesada multa cominatória, quando há dúvidas sobre a relação contratual ou utilização do aplicativo para sua finalidade. E nem o risco do agravado ficar despojado de algum entretinimento semelhante seria verdadeiro, considerando as inúmeras outras plataformas disponibilizadas no mercado e para o caso do consumidor desejar manter sua rotina de apostas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Retifique-se a autuação para que conste a classe “agravo de instrumento”. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado já apresentou contrarrazões (ID 72721341). Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator